Tribunal: TJSP
Processo: 2000440-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000440-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é paciente ADRIAN
APARECIDO DUARTE e Impetrante MATHEUS MARCELO TEODORO DA COSTA,
é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO CRIMINAL PLANTONISTA DA COMARCA DE
JUNDIAI-SP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a ordem para conceder a
Adrian Aparecido Duarte o benefício da liberdade provisória, aplicando-se as seguintes
medidas cautelares: (i) obrigação de comparecimento quinzenal em juízo para justificar
suas atividades, (ii) proibição de frequentar bares e casas noturnas e (iii) recolhimento
domiciliar à noite, aos fins de semana e nos horários em que não estiver exercendo
atividade laboral, nos termos do artigo 319, incisos I, II e V do Código de Processo
Penal.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000440-64.2020.8.26.0000 - Itatiba - VOTO No 2/10
Habeas Corpus no 2000440-64.2020.8.26.0000
Itatiba
Impetrante: Matheus Marcelo Teodoro da Costa
Paciente: Adrian Aparecido Duarte
41.639
1. O advogado Matheus Marcelo Teodoro da
Costa impetra o presente habeas corpus em favor de Adrian
Aparecido
Duarte,
alegando
submissão
do
paciente
a
constrangimento ilegal por ato do Juiz de Direito do Plantão Judiciário
da comarca de Jundiaí. Narra o impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante por suposta prática do delito previsto
no artigo 33 da Lei no 11.343/06. Narra que o local em que se deu a
prisão em flagrante e aquele que constou do boletim de ocorrência
são distantes de 4 quilômetros entre si. Aduz que o fato de ter sido
apreendida quantia em dinheiro em notas baixas não é indicativo da
prática de tráfico de drogas. Assevera que, ao contrário do que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000440-64.2020.8.26.0000 - Itatiba - VOTO No 3/10
constou dos depoimentos dos agentes públicos, o paciente não
confessou a prática do crime. Relata que os pais do acusado
submeteram-se em data recente a transplante renal e necessitam dos
cuidados do filho. Narra que não estão presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão
preventiva. Acrescenta que o paciente exerce atividade lícita e tem
vínculos com a comarca, onde reside com seus pais. Pugna, assim,
pela revogação da prisão preventiva (fls. 01/11). Junta documentos
(fls. 12/31).
A ordem foi processada sem pedido liminar.
A autoridade judiciária prestou informações por meio
de ofício (fls. 35).
A
Procuradoria-Geral
de
Justiça
opinou
pela
denegação da ordem (fls. 40/44).
2. Segundo as informações prestadas: “Por esta
Vara Criminal, o paciente responde ao processo crime no
1502914-19.2019.8.26.0544, no qual foi denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da lei 11343/06. Nos termos do Artigo 310, inciso II
do Código de Processo Penal, por decisão datada de 07/12/2019, em
sede de audiência de custõdia, foi convertida a prisão em flagrante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000440-64.2020.8.26.0000 - Itatiba - VOTO No 4/10
em prisão preventiva pro estarem presentes os pressupostos dos
artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal. Oferecida a denúncia (fls.
49/53), foi determinada a notificação e citação do acusado, e, sem
prejuízo da resposta escrita e foi designada audiência uma de
instrução e julgamento para o dia 18 de fevereiro de 2020, às
13h30min.” (fls. 35).
3. É caso de concessão parcial da ordem

embora por motivos diversos daqueles elencados na impetração ,
para conceder ao paciente o benefício da liberdade provisória,
aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.
A decisão recorrida, prolatada em audiência de
custódia no dia 02/12/2019, foi assim fundamentada: “Trata-se de
prisão em flagrante pela prática do delito previsto no art. 33, caput da
Lei 11.343/06. O flagrante está formalmente em ordem, não sendo o
caso de relaxamento. As circunstâncias da infração justificam a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo a
nova sistemática processual, a prisão preventiva é subsidiária às
demais medidas cautelares. Contudo, há casos em que o fato
concreto determina que seja diretamente aplicada a prisão cautelar,
pois as medidas diversas da prisão são inadequadas ou insuficientes.
No presente caso, a aplicação da prisão cautelar é de rigor, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000440-64.2020.8.26.0000 - Itatiba - VOTO No 5/10
termos do art. 310, II do Código de Processo Penal, pois presentes os
requisitos estabelecidos no art. 312 do C.P.P., e insuficientes às
medidas cautelares diversas da prisão. A materialidade delitiva e os
indícios de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em
Flagrante e pelo Boletim de Ocorrência, no qual constam os
depoimentos coerentes dos condutores do flagrante e o laudo de
constatação provisória. A prisão preventiva do averiguado é
necessária para garantia da ordem pública, uma vez que o delito
apurado é grave e traz consequências perniciosas à sociedade, neste
sentido: 'Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva.
Tráfico de entorpecentes. Incompatibilidade da liberdade, para casos
graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado.
Irrelevância da residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes.
Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na
jurisprudência.
Ordem
denegada.'
(Habeas
Corpus
no
0092678-83.2013.8.26.0000. Des. Rel. Luis Soares de Mello. D. J.
02/07/2013). É imperiosa a custódia cautelar do averiguado, que, não
obstante ter recebido a concessão de liberdade provisória em data
recente (12/11/19), também pela prática do crime de tráfico de drogas,
foi novamente preso pela mesma prática delituosa. Ademais, em
consonância com o depoimento do agente Municipal, o autuado teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000440-64.2020.8.26.0000 - Itatiba - VOTO No 6/10
cometido o crime de corrupção ativa, a fim de não ser detido,
indicando não só fazer do crime seu meio de subsistência, mas
colocando em risco de maneira extremamente gravosa a ordem
pública, comprovando que as medidas em meio aberto são
insuficientes para a garantia desta e para o impedimento da
reiteração delitiva, o que determina a imposição de custódia cautelar.
Assim, decreto a prisão preventiva do averiguado, expeça-se o
necessário. De acordo com a sistemática da prisão processual
introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no 12.403, de 04 de maio
de 2011, a prisão em flagrante deve durar o tempo necessário para,
nos termos do reformado artigo 310 do Código de Processo Penal -
CPP, ser relaxada se ilegal (inciso I), ser convertida em prisão
preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão (inciso II), ou ser concedida a liberdade provisória
(inciso III). Assim, a prisão em flagrante deve perdurar até que seja
analisada pela autoridade judiciária que, dentre quatro possibilidades,
adotará aquela mais adequada ao caso concreto.” (fls. 30/31).
No caso vertente, verifica-se que o paciente é
primário e que a quantidade de drogas apreendida não é expressiva
18 pinos de cocaína (fls. 26 e 27). Assim, em análise perfunctória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000440-64.2020.8.26.0000 - Itatiba - VOTO No 7/10
verifica-se, em caso de condenação, a possibilidade de fixação de
regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena, e,
portanto,
afigura-se
possível
desproporcionalidade
da
prisão
preventiva em face de eventual pena a ser imposta ao paciente.
Ou seja, há a possibilidade de gravame excessivo
na manutenção da custódia cautelar análoga ao regime fechado
em relação às possíveis sanções a serem enfrentadas pelo paciente
em caso de condenação eventualmente em regime mais brando
e/ou com substituição por penas restritivas de direitos. Por isso, em
razão do princípio da homogeneidade, a custódia preventiva deve ser
cessada.
Neste sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “FORMAÇÃO DE QUADRILHA E ABORTO
PRATICADO POR TERCEIRO (UM CONSUMADO E OUTRO
TENTADO). (...) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDA MAIS
GRAVOSA QUE PROVÁVEL SANÇÃO A SER APLICADA NA
HIPÓTESE
DE
CONDENAÇÃO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS.
FAVORABILIDADE.
SEGREGAÇÃO
INJUSTIFICADA
E
DESPROPORCIONAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000440-64.2020.8.26.0000 - Itatiba - VOTO No 8/10
OFÍCIO. (...) 3. De acordo com o princípio da homogeneidade,
corolário do princípio da proporcionalidade, mostra-se ilegítima a
prisão provisória quando a medida for mais gravosa que a própria
sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação,
pois não se mostraria razoável manter-se alguém preso
cautelarmente em 'regime' muito mais rigoroso do que aquele que ao
final eventualmente será imposto. 4. Tendo a paciente sido
denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 126 e 126 c/c
art. 14, inciso II, e art. 288, todos do Código Penal, cujas penas
máximas em abstrato alcançam, respectivamente, 4 (quatro) e 3 (três)
anos de reclusão, mostra-se ofensivo ao princípio da homogeneidade
mantê-la presa antecipadamente, haja vista ser plausível antever que
o início do cumprimento da reprimenda, em caso de eventual
condenação, se daria em modo menos rigoroso que o fechado. 5.
Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de
eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas.” 1
4. Imperativa, todavia, a fixação de medidas
cautelares diversas da prisão, que no caso concreto se assomam
suficientes para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal.
1 HC 213830/RJ Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.08.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000440-64.2020.8.26.0000 - Itatiba - VOTO No 9/10
A despeito da presença dos requisitos de
cautelaridade do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se
dos autos que os antecedentes do imputado e a quantidade de droga
apreendida não revelam, à primeira vista, gravidade exacerbada da
prática criminosa. Assim, entende-se suficiente, para os fins
almejados pela prisão preventiva, a imposição de medidas cautelares
distintas, com a concessão de liberdade provisória.
Nos termos do artigo 319, incisos I, II, IV e V do
Código de Processo Penal, aplicam-se ao paciente as seguintes
medidas cautelares: (i) obrigação de comparecimento quinzenal em
juízo para justificar suas atividades, (ii) proibição de frequentar bares
e casas noturnas e (iii) recolhimento domiciliar à noite, aos fins de
semana e nos horários em que não estiver exercendo atividade
laboral.
5. Ante o exposto, concedem parcialmente a
ordem para conceder a Adrian Aparecido Duarte o benefício da
liberdade provisória, aplicando-se as seguintes medidas cautelares:
(i) obrigação de comparecimento quinzenal em juízo para
justificar suas atividades, (ii) proibição de frequentar bares e
casas noturnas e (iii) recolhimento domiciliar à noite, aos fins de
semana e nos horários em que não estiver exercendo atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000440-64.2020.8.26.0000 - Itatiba - VOTO No 10/10
laboral, nos termos do artigo 319, incisos I, II e V do Código de
Processo Penal.
Márcio Bartoli
Relator